Tribunal: TJPA
Processo: 0810231-18.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810231-18.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO DANIEL SOUZA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O OCORRIDO. VÍTIMA NÃO É TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CORROMPIMENTO DA VÍTIMA MENOR ADOLESCENTE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AOS CRIMES.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES.

3.
É CEDIÇO QUE O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. súmula nº 500 do stj.

4. ENVOLVIMENTO DE MENORES ADOLESCENTES CABALMENTE COMPROVADO NO BOJO DO CADERNO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS.

5. MENORIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CARTEIRA DE IDENTIDADE DOS MENORES.

6. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
Defensoria Pública Estadual
em favor de
Cláudio Daniel Souza da Costa
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal o condenou à pena de
06 (seis) anos 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, pela prática dos
crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2ª, inciso II e VII do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA
.

Narrou a
denúncia
, ID 7921173, que no dia 08 de julho de 2021, por volta das 23h20min, Alex Mauro Neres da Silva Júnior, foi vítima de roubo, praticado pelo denunciado Cláudio Daniel Souza da Costa, ora apelante, em companhia de dois adolescentes, Marcus Vinícius dos Santos Moreira, de 17 (dezessete) anos de idade, e Kleiton Wesley Domiciano Cardoso, também de 17 (dezessete) anos de idade.

Segundo restou apurado, a vítima Alex Mauro encontrava-se trabalhando como motorista pelo aplicativo de transporte Uber, quando recebeu um chamado de uma corrida que partia do canal da Quintino Bocaíuva, e resolveu aceitar. Pontou que ao chegar ao local embarcaram o ora apelante Cláudio e os adolescentes Marcos e Kleyton, que um sentou no banco da frente e os outros no banco de trás, e que quando estavam próximo a Travessa São Miguel com Padre Eutíquio, em Belém, um dos homnes que estava no banco de trás anunciou o assalto fazendo uso de grave ameaça e utilizando uma faca, a qual colocou no pescoço da vítima, além de ter mencionado as palavras: “
BORA QUE EU VOU TE MATAR!
”, “
ME DÁ A RENDA, ME DÁ A RENDA
!”. (Textuais).

Segunda relato da vítima, após terem anunciado o assalto, este imediatamente parou o carro e disse: “PODE LEVAR O QUE VOCÊ QUISER, TÁ AÍ, NÃO TENHO DINHEIRO POIS EU COMEÇEI AGORA” (textuais). Ressaltou que após ter falado com os assaltantes, o homem que ficou sentado no banco da frente revistou o porta-luvas. Em ato contínuo, os três saíram correndo sentido contramão da Travessa Padre Eutíquio. Que depois que os assaltantes saíram correndo, a vítima saiu correndo atrás deles, e viu quando os três dobraram em uma vila antes do canal, momento em que a apareceu uma viatura da Polícia Militar, que a vítima parou-a e informou sobre o assalto ocorrido naquele momento. Imediatamente, os policiais iniciaram as buscas e encontraram os assaltantes na Travessa Apinagés, próximo a Travessa Quintino Bocaíuva, tendo sido realizada sua prisão em flagrante.

A vítima identificou os assaltantes no momento em que foi realizada a abordagem pela Polícia Militar, inclusive ainda com os pertences da vítima que foram devolvidos conforme Auto de Entrega, quais sejam: um telefone celular Samsung de cor branca, um cartão de crédito da 99, um cartão Nubank, uma carteira porta cédulas e uma caixa de lâmpada automotiva contendo duas lâmpadas.

Diante da prisão em flagrante e apreensão dos objetos do crime, a guarnição policial conduziu os assaltantes à Autoridade Policial para as providências cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Após o
recebimento da denúncia
, em 02 de agosto de 2021, ID 7921178, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 14 de dezembro de 2021, ID 7921288.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em 14 de janeiro de 2022, ID 7921293.

Em suas
razões recursais
, ID 11229442, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante em relação os crimes imputados, alegando a ausência de provas quanto a autoria delitiva, arguindo que as supostas testemunhas não presenciaram a ocorrência dos fatos, e, ainda, que não há efetiva comprovação de que o apelante tenha corrompido os adolescentes a consigo praticarem a conduta delitiva sob julgamento.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11229453, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11452798, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta virtual da Sessão de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
Defensoria Pública Estadual
em favor de
Cláudio Daniel Souza da Costa
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal o condenou à pena de
06 (seis) anos 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, pela prática dos
crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca e corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2ª, inciso II e VII do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA
.

Em suas
razões recursais
, ID 11229442, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante em relação os crimes imputados, alegando a ausência de provas quanto a autoria delitiva, arguindo que as supostas testemunhas não presenciaram a ocorrência dos fatos, e, ainda, que não há efetiva comprovação de que o apelante tenha corrompido os adolescentes a consigo praticarem a conduta delitiva sob julgamento.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O OCORRIDO. VÍTIMA NÃO É TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CORROMPIMENTO DA VÍTIMA MENOR ADOLESCENTE
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...).
Materialidade e autoria restam comprovadas
: 1) o delito de roubo restou provado nos autos
a partir da prisão em flagrante do acusado
,
pelo auto de exibição e apreensão de objeto
ID 29324361 - Pág. 15 e
auto de entrega
de ID 29324361 - Pág. 17; e 2)
pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, as quais reiteraram os fatos descritos na exordial acusatória
. A vítima do roubo
ALEX MAURO NERES DA SILVA JÚNIOR
declarou em juízo: (...)
que é motorista de app
;
que foi atender uma corrida no canal da Quintino, chegando lá, três rapazes embaixo de uma árvore deram o sinal e ele parou
;
que quando chegou na esquina com a Padre Eutíquio, foi abordado com um
facão
no pescoço,
pediram os seus pertences e ele saiu do carro pedindo socorro
;
que os assaltantes saíram dirigindo o carro na contramão
;
que recuperou os seus bens
; que só não conseguiu recuperar os óculos de sol;
que não sabe dizer exatamente qual deles o ameaçou com a faca
; que deixou de trabalhar aquele dia;
que reconheceu os três no momento em que os policiais fizeram a

abordagem
(...).Com efeito,
a declaração da vítima merece crédito, uma vez que tem por único interesse apontar o verdadeiro culpado e narrar a atuação
. Nesse sentido: (...). A testemunha de acusação, o
PM Paulo Sérgio de Jesus
, relatou:

(...) Que estava em ronda na viatura, quando
recebeu a informação de que estava acontecendo um assalto naquela região
,
momentos depois encontraram a vítima e ela os informou que haviam roubado e saíram em fuga no veículo
;
que encontraram os assaltantes
; que foram todos levados até a delegacia;
que foram encontrados os pertences das vítimas com os assaltantes
, mas não se recorda qual deles;
que não fez a prisão do denunciado, apenas dos menores de idade
;
que a faca foi encontrada pelo outro patrulheiro
;
que a vítima reconheceu os três
; que a vítima que indicou o caminho por onde eles tinham ido (...). A testemunha de acusação, o PM
Eder Josué Oliveira Cavalcante
, declarou: (...)
Que participou da prisão do acusado
;
que a vítima o reconheceu no local da prisão
;
que não foi encontrado objeto com o réu, pois no momento da fuga eles se separam e os objetos foram encontrados com os dois menores
;
que a faca foi encontrada com um dos adolescentes
; que a vítima não estava com eles no momento da abordagem, chegou depois;
que quando a vítima chegou já estava os três presos e reconheceu todos os três
; que não assumiram o crime no momento da abordagem (...). Procedeu-se com a oitiva da testemunha de acusação, o PM
Wanderson Carlos Ribeiro Dionísio
, que respondeu: (...) Que participou da prisão do acusado;
que o réu foi preso junto com outros dois adolescentes, por terem cometido um assalto a uma vítima, motorista de aplicativo
;
que foi encontrada uma faca com um adolescente
; que no momento da prisão falaram que não fizeram nada;
que todos correram em direções diferentes
;
que no momento da abordagem a vítima estava fazendo a volta para ir até lá
(...).
Consta nos autos depoimento do
adolescente K.W.D.C.
, prestado junto à Vara da Infância e Juventude, segundo o qual: (...)
Que foi convidado para praticar o assalto
;
que estava armado com faca
;
que ele anunciou o assalto
;
que ameaçou a vítima
;
que o que levaram foi devolvido para a vítima
; que fora este caso não tem nenhuma passagem pela polícia; que trabalha (...). Foi juntado, ainda, o depoimento do
adolescente M.V.dos.S.M.
, prestado junto à Vara da Infância e Juventude, segundo o qual: (...)
Que confirma que participou do assalto
;
que planejou o assalto juntamente com o adolescente
;
que o denunciado já sabia
;
que teve a ideia de fazer o assalto com o outro adolescente e decidiram pegar um uber; que o réu estava na frente da casa dele quando o chamaram para ir
;
que o adolescente K. estava com a faca e anunciou o assalto
;
que só ficaram com o motorista uns cinco minutos
;
que o adolescente K. só pediu o celular, mas não ameaçou
; que depois foi abordado pelos policiais (...).
O réu
CLAUDIO DANIEL SOUZA DA COSTA
, por sua vez, relatou sua conduta em juízo: (...)
Que conhece um dos assaltantes que mora próximo a sua casa
; já o Marcos veio de São Carlos;
que estava na frente de casa conversando, quando um deles disse que iríamos na Doca, mas chegando lá, um deles anunciou o assalto
;
que estava sentado junto com o Cleiton no banco traseiro e o Marcos estava sentado no banco da frente
;
que o Cleiton pegou uma faca, colocou no pescoço do rapaz e anunciou o assalto e o Marcos pegou todos os pertences da vítima
;
que saiu correndo do carro e a polícia o abordou
;
que não sabia do assalto
;
que só estava com eles dentro do carro
; que iria pagar por esta corrida, pois estava com dinheiro;
que nega que participou do assalto, pois em nenhum momento pegou os pertences da vítima e nem colocou a faca no pescoço da vítima, que foi surpreendido quando os adolescentes anunciaram o assalto
;
que sabia que os adolescentes praticavam crimes, mas nunca tinha se envolvido
(...). Assim, concluo que a robusta e inequívoca prova reunida aos presentes autos se mostra apta para ensejar um juízo condenatório em desfavor do réu pela prática do roubo consumado. (...)
.” (ID 7921288).
Grifei

Desta forma, verifica-se que a prisão do apelante em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, realizado tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que
não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Não obstante, é cediço que o
crime de corrupção de menores
é delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim.

Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Em consonância com tal entendimento, trago à colação precedentes de nossas
Cortes Superiores
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. (...). 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF - RHC 111434, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal” (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ
. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).
Grifei

No caso vertente, observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

Os adolescentes
K.W.D.C.
e
M.V dos S.M.
, ao serem ouvidos na perante o juízo, relataram:

“(...). Consta nos autos depoimento do
adolescente K.W.D.C.
, prestado junto à Vara da Infância e Juventude, segundo o qual: (...)
Que foi convidado para praticar o assalto
;
que estava armado com faca
;
que ele anunciou o assalto
;
que ameaçou a vítima
;
que o que levaram foi devolvido para a vítima
; que fora este caso não tem nenhuma passagem pela polícia; que trabalha (...). Foi juntado, ainda, o depoimento do
adolescente M.V.dos.S.M.
, prestado junto à Vara da Infância e Juventude, segundo o qual: (...)
Que confirma que participou do assalto
;
que planejou o assalto juntamente com o adolescente
;
que o denunciado já sabia
;
que teve a ideia de fazer o assalto com o outro adolescente e decidiram pegar um uber; que o réu estava na frente da casa dele quando o chamaram para ir
;
que o adolescente K. estava com a faca e anunciou o assalto
;
que só ficaram com o motorista uns cinco minutos
;
que o adolescente K. só pediu o celular, mas não ameaçou
; que depois foi abordado pelos policiais (...).”

Grifei

De relevo destacar, ainda, que a menoridade dos adolescentes encontra-se idoneamente demonstrada nos autos pelas
Certidões de Nascimento
(ID 7920904, págs. 22 e 23),
não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito em tela
.

Sobre a comprovação da idade da vítima nos
crimes de corrupção de menores
, versa a
jurisprudência
do colendo
Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE PARA FINS PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 3.
A comprovação da idade da vítima do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) poderá ser realizada por meio da certidão de nascimento ou por outro documento oficial, dotado de fé pública
.
Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 146181 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2019 PUBLIC 13-03-2019).
Grifei

Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu os menores adolescentes para praticar consigo o
crime de roubo majorado
, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida, inexistindo dúvidas acerca da idade das vítimas, conforme demonstrado alhures.

Por tais motivos, a tese defensiva em escrutínio
não merece agasalho
.

Ademais, observo que a
pena definitiva
imposta ao ora apelante foi analisada em estrita consonância com o
artigo 68 e 59 do Código Penal
, de maneira fundamentada, sendo aplicada no
patamar mínimo legal
culminado para ambos os
crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
e
corrupção de menores
,
não havendo o que se modificar na decisão ora guerreada
, neste ponto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação supracitada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/11/2022